Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707779-63.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RIBEIRO, GISELE FREITAS MOTA RECORRIDO: BANCO PAN S.A, ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Na petição de ID 24489308, os recorrentes informam que persiste o interesse recursal apenas em face do recorrido BANCO PAN S.A., solicitando a baixa do recorrido BANCO ITAÚ UNIBANCO por concordarem com o valor depositado. Ainda, pleiteiam autorização para liberação dos valores. Nada a prover quanto ao pedido de liberação do montante, porquanto se trata de matéria que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Determino à Secretaria que proceda à baixa do recorrido BANCO ITAÚ UNIBANCO conforme solicitado. Após, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 23390668. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010